Tribunal: TJMT
Processo: 1032531-44.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO ROBERTO GUIMARAES MARQUES - CPF: 257.474.478-07 (RECORRENTE), CRISTIANE PEREIRA CARVALHO - CPF: 666.930.201-00 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1032531-44.2020.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

01.10.2021

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

Recorrida:

MARCIO ROBERTO GUIMARÃES MARQUES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO. REFINACIMENTO DE FORMA UNILATERAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MERO DISSABOR DO COTIDIANO.
SENTENÇA REFORMADA PARA EXTIRPAR CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos e morais e restituição
em que o Recorrido
MARCIO ROBERTO GUIMARAES MARQUES
postula indenização por danos morais em decorrência do refinanciamento indevido de seu contrato sem sua anuência, bem como seja cancelado o referido contrato.

2.
No caso concreto, a parte Autora afirma que, em setembro/2018 firmou contrato de financiamento com a parte reclamada, para pagamento em 48 parcelas no valor de R$477,43, cada, e que estando adimplente com suas obrigações, já quitadas 22 parcelas, recebeu novo carnê de financiamento enviado pela parte reclamada, para pagamento de 31 parcelas, no valor de R$452,46, cada. Sustentou que em contato com a parte reclamada foi informada que houve refinanciamento do contrato em virtude de suposto pedido do contratante, e mesmo contestando a nova cobrança enviada, não teve seu pleito atendido.

3.
Já o réu, em sua contestação, sustenta que ao contrário do que alega a parte autora, houve análise detida pelo réu das condições inerentes ao pacto de financiamento, com a devida ratificação, aceite digital em 14/07/2020, o que só pode ser feito mediante login com o CPF e senha do cliente.

4
. Sobreveio
sentença de parcial procedência
que declarou o cancelamento do contrato de refinanciamento não contratado, bem como condenou o réu ao pagamento por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (seis mil reais).

5.
Diante do ônus que lhe incumbia, caberia à instituição financeira Ré comprovar a efetiva contratação do refinanciamento a ensejar as cobranças impugnadas pela Autora. Não o fez, portanto, abusiva a conduta da Ré ao efetuar cobranças referente ao refinanciamento não contratado pela Autora, pelo que correta a r. sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica contratual de refinanciamento do empréstimo.

6
. O direito do réu em ver satisfeito seu crédito não justifica a alteração unilateral do valor e periodicidade das parcelas, não podendo considerar justificável a alteração unilateral do contrato com imposição de encargos não previstos no contrato.

7.
Nos negócios jurídicos, segundo a teoria geral, a manifestação de vontade é elemento essencial para existência do próprio negócio. Assim, inexistindo anuência da parte autora para celebração do novo pacto, o negócio deve ser reputado inexistente, devendo as partes serem restituídas ao seu status quo ante.

8.
Sentença que, corretamente, impõe ao réu o
cancelamento do contrato de refinanciamento não contratado

9.
Contudo, o refinanciamento indevido, sem que redunde em negativação do nome do consumidor se insere dentro do que se entende por mero aborrecimento, incapaz de gerar dano moral e caracterizar o dever de indenizar
.

10
. Tenho que tais “prejuízos” não são capazes de ultrapassar a esfera patrimonial e atingir profundamente o âmago da demandante enquanto pessoa ou consumidora, mesmo que reconhecida a falha por parte dos réus.

11
. Ademais, sequer veio aos autos qualquer prova ou ao menos a descrição dos prejuízos e abalos suportados em razão da cobrança equivocada.

12.
Portanto, embora em tudo e por tudo se possa dizer lamentável o acontecimento, os elementos existentes estão a indicar que suas proporções não excederam a normalidade.

13.
Conforme leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR.: "
A vida em sociedade obriga o indivíduo a inevitáveis aborrecimentos e contratempos, como ônus ou consequências naturais da própria convivência e do modo de vida estabelecido pela comunidade. O dano moral indenizável, por isso mesmo, não pode derivar do simples sentimento individual de insatisfação ou indisposição diante de pequenas decepções e frustrações do quotidiano social
" (Dano Moral. 4 ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001, p. 95-96).

14.
Dessa forma, ante a ausência de qualquer abalo à esfera psíquica da consumidora, entendo que a situação não ultrapassou os limites do mero dissabor do cotidiano, devendo a condenação em danos morais ser extirpada.

15.
Sentença reformada para extirpar a condenação em danos morais.

16. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO:

Trata-se de
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos e morais e restituição
em que o Recorrido
MARCIO ROBERTO GUIMARAES MARQUES
postula indenização por danos morais em decorrência do refinanciamento indevido de seu contrato sem sua anuência, bem como seja cancelado o referido contrato.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência dos pedidos iniciais, que declarou o cancelamento do contrato de refinanciamento não contratado, bem como condenou o réu ao pagamento por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (seis mil reais).

Inconformada a parte reclamada interpôs o presente recurso inominado.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao reconhecimento da falha na prestação de serviço e consequente dever
de o
cancelamento do contrato de refinanciamento não contratado, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Já que, diante do ônus que lhe incumbia, caberia à instituição financeira Ré comprovar a efetiva contratação do refinanciamento a ensejar as cobranças impugnadas pela Autora. Não o fez, portanto, abusiva a conduta da Ré ao efetuar cobranças referente ao refinanciamento não contratado pela Autora, pelo que correta a r. sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica contratual de refinanciamento do empréstimo.

O direito do réu em ver satisfeito seu crédito não justifica a alteração unilateral do valor e periodicidade das parcelas, não podendo considerar justificável a alteração unilateral do contrato com imposição de encargos não previstos no contrato.

Nos negócios jurídicos, segundo a teoria geral, a manifestação de vontade é elemento essencial para existência do próprio negócio. Assim, inexistindo anuência da parte autora para celebração do novo pacto, o negócio deve ser reputado inexistente, devendo as partes serem restituídas ao seu status quo ante.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. O cerne da questão posta a exame perante esta C. Turma Recursal reside no fato de se admitir a condenação em danos morais, decorrente de refinanciamento, inexistindo a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Tenho que tais “prejuízos” não são capazes de ultrapassar a esfera patrimonial e atingir profundamente o âmago da demandante enquanto pessoa ou consumidora, mesmo que reconhecida a falha por parte do réu.

Nesse compasso, há um consenso na doutrina e jurisprudência que o dano moral é a violação a um dos direitos da personalidade, tanto em sede constitucional (CF, art. 5o, -caput- e incisos V, VI, IX, X, XI e XII) quanto em sede infraconstitucional (CC, artigos 11 ao 21), provocando abalos psíquicos que supere meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos os seres humanos estão sujeitos.

O ilustre doutrinador Sílvio de Salvo Venosa, em sua obra de Responsabilidade Civil, nos ensina que o dano moral está presente quando uma conduta ilícita causa a determinado indivíduo extremo sofrimento psicológico e físico que ultrapasse o razoável ou o mero dissabor, sentimentos estes, que muitas vezes podem até mesmo levar à vítima a desenvolver patologias, como depressão, síndromes, inibições ou bloqueios, vejamos:

[...]

Será moral o dano que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como definimos, um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso. Ao se analisar o dano moral, o juiz se volta para a sintomatologia do sofrimento, a qual, se não pode ser valorada por terceiro, deve, no caso, ser quantificada economicamente; [...] (Direito Civil, Responsabilidade Civil, 15a ed., Atlas, p.52)."

[...]

Acrescentamos que o dano psíquico é modalidade inserida na categoria de danos morais, para efeitos de indenização. O dano psicológico pressupõe modificação da personalidade, com sintomas palpáveis, inibições, depressões, síndromes, bloqueios etc. Evidente que esses danos podem decorrer de conduta praticada por terceiro, por dolo ou culpa; [...]. (Direito Civil, Responsabilidade Civil, 15a ed., Atlas, p.54).

Seguindo essa linha de raciocínio, o Professor e Desembargador aposentado Sergio Cavalieri Filho, em sua conhecida obra “Programa de Responsabilidade Civil” também leciona,
in verbis
:

“Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, portanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até mesmo no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (pág. 89, 3a ed.)

Esta, aliás, é a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL No 1.453.061 - RO (2014/0107424-8) RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS [...] Embora o autor afirme que os fatos lhe causaram abalo passível de indenização, não trouxe para os autos prova alguma da ocorrência de desdobramentos dessa situação capazes de ultrapassar os aborrecimentos inerentes do dia a dia e da vida moderna
.
Registre-se que o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. Nessa esteira, eventuais transtornos e insatisfações da vida, causados por fatos que, até mesmo por engano, acontecem, fazem parte do nosso dia a dia, e nem todos eles, levando em conta o comportamento do homem médio, podem ser tidos como danosos à moral das pessoas
.
O Tribunal de origem, com base na peculiaridades do caso não reconheceu a existência concreta de situação específica, desvinculada dos normais aborrecimentos da parte que não recebeu os produtos comprados pela internet, e sim de episódio consistente em mero descumprimento do contrato, incapaz de gerar dor e sofrimento indenizável. [...] (STJ - REsp: 1453061 RO 2014/0107424-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 28/03/2017)

Dessa forma, só pode alcançar o patamar de dano moral aquela agressão que supere a naturalidade dos fatos da vida e venha, ferir gravemente os valores fundamentais inerentes à personalidade, tais como a liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, entre outros.

No caso dos autos, admitir a ocorrência de danos morais seria banalizar o instituto do dano moral e contrariar entendimentos dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça.

Ora, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico que a mera cobrança indevida, quando inocorrente negativação do nome do consumidor, não gera presunção de dano moral.

Neste pórtico:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. NÃO INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DO DANO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1584123/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 27/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. 1. COBRANÇA INDEVIDA, SEM INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL IN RE IPSA. 2. COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIA NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. Quando não há inscrição em cadastro de inadimplentes, a mera cobrança após a solicitação de cancelamento do serviço não gera presunção de dano moral, sendo imprescindível a comprovação de constrangimento ou abalo psicológico suficiente para ensejar indenização. (AgInt no AREsp 1153364/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018)

A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte Recorrente, considerando que a situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor, passível de ser enfrentado por qualquer pessoa no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral in re ipsa. Tal incômodo constitui mero dissabor, não ensejando reparação por dano moral. Precedentes. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70075749978 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 24/01/2018, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/02/2018)

Portanto, embora em tudo e por tudo se possa dizer lamentável o acontecimento, os elementos existentes estão a indicar que suas proporções não excederam a normalidade.

Conforme leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR.: "
A vida em sociedade obriga o indivíduo a inevitáveis aborrecimentos e contratempos, como ônus ou consequências naturais da própria convivência e do modo de vida estabelecido pela comunidade. O dano moral indenizável, por isso mesmo, não pode derivar do simples sentimento individual de insatisfação ou indisposição diante de pequenas decepções e frustrações do quotidiano social
" (Dano Moral. 4 ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001, p. 95-96).

Pelo todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar parcialmente a sentença objurgada e
EXTIRPAR
a condenação por danos morais, bem como,
DETERMINO
eventual compensação dos valores pagos e a emissão de novo carne com as prestações remanescentes, no quais deverão contar os respectivos valores estipulados no primeiro carnê, no mais, mantendo-se, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021